Tribunal: TJPA
Processo: 0804061-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804061-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSUE FERREIRA BENTES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CP.
ROUBO MAJORADO.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública, restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, diante da gravidade do delito e modus operandi, uma vez que o crime fora cometido, mediante concurso de pessoas, sob grave ameaça às vítimas e com emprego de arma de fogo, fatos que denotam o grau de periculosidade do acusado. Ademais, constata-se inclusive com base na decisão que decretou a medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente, que o mesmo é contumaz na prática delitiva.
2
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os autos de Habeas Corpus Liberatório, com Pedido de liminar, impetrado pelas Advogadas Lanna Karina Brabo de Moraes e Maria Heloísa Givoni Alves Pontes, em favor de
JOSUÉ FERREIRA BENTES
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, sendo convertida em prisão preventiva na audiência de custódia ocorrida em 31/01/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CP.

Alegam, como fundamentos do writ, constrangimento ilegal por ausência de justa causa e fundamentação à manutenção da medida constritiva de liberdade, defendendo ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Por fim, requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja posto em liberdade e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com posterior confirmação da ordem, no mérito.

Recebidos os autos, estes foram distribuídos a minha relatoria Vossa pelo que indeferi a liminar e determinei fossem solicitadas as informações de estilo à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento à referida requisição, o Juízo Impetrado fez breve relato dos fatos, esclarecendo que em juízo de cognição sumária, verificou-se que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Conforme descrito nos autos, os acusados são denunciados pela prática do crime de roubo, praticado em desfavor de diversas vítimas, inclusive criança, crime majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Diante de tais fatos, a autoridade policial procedeu com a prisão dos réus e a posterior comunicação a este Juízo, o qual, mediante decisão fundamentada, homologou a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória aos réus Edvar Lopes Costa Junior e Daniel Ataíde Chaves, bem como decretou a prisão preventiva dos acusados Rogério Eduardo Gaia Braga da Conceição e Josué Ferreira Bentes (paciente).

Ainda na fase inquisitorial, a defesa do paciente pugnou pela revogação do decreto, tendo este Juízo indeferido o pedido.

Prossegue esclarecendo que, irresignado, o paciente novamente peticionou, pugnando pelo mesmo pedido, o qual, novamente, fora indeferido.

O Ministério Público ofertou a competente Denúncia, a qual, destarte, fora recebida por decisão fundamentada, tendo a audiência de instrução e julgamento sido designada para o dia 03/06/2020.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes Dos Santos
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de

ausência de justa causa e fundamentação à manutenção da medida constritiva de liberdade, defendendo ser o mesmo possuidor de condições pessoais favoráveis, e subsidiariamente requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de justa causa e fundamentação à manutenção da medida constritiva de liberdade, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública
, restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, diante da gravidade do delito e
modus operandi
, uma vez que o crime fora cometido, mediante concurso de pessoas, sob grave ameaça às vítimas e com emprego de arma de fogo, fatos que denotam o grau de periculosidade do acusado.

Ademais, constata-se inclusive com base na decisão que decretou a medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente, que o mesmo é contumaz na prática delitiva.

Dessa forma, observa-se que os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Noutro giro, no que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/06/2020